Tribunal: TJDFT
Processo: 0702818-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERNAÇÃO JUNTO A HOSPITAL DA REDE CREDENCIADA OU REFERENCIADA DO PLANO DE SAÚDE. DESPESAS HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO BENEFICIÁRIA INEXISTENTE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO OU TRATAMENTO PELO CONVÊNIO. NECESSIDADE DE PRESTAR INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA E OBTER CONSENTIMENTO ESCLARECIDO. CLÁUSULA GENÉRICA ESTABELECENDO SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE O PLANO E O PACIENTE. CONTRATO DE ADESÃO ASSINADO NO ATO DA INTERNAÇÃO. CUMPRIMENTO DA LEI 8.078/90. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO PACIENTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPRORCIONALIDADE OBSERVARDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos contratos celebrados com hospitais ou clínicas, salvo expressa previsão em contrário, o plano de saúde atua como estipulante e em favor dos seus associados ou beneficiários, com a assunção da responsabilidade de pagamento das despesas do atendimento médico-hospitalar. Logo, não há relação jurídica direta entre o fornecedor do serviço (hospital ou clínica) e o consumidor final, o que afasta sua responsabilidade pelo pagamento das despesas decorrentes da execução do contrato.
2. Tratando-se de paciente, cuja internação se deu mediante convênio securitário, a cobrança pelas despesas médico-hospitalares deve ser dirigida exclusivamente ao plano de saúde, salvo se a recusa de cobertura pela operadora do plano for previamente comunicada e sobrevenha a assunção de responsabilidade pelo pagamento pelo beneficiário. É direito do consumidor receber informação clara e adequada sobre o serviço ou produto oferecido, havendo, em contrapartida, o dever de o fornecedor informar sua natureza, quantidade, qualidade e outros dados essenciais para sua decisão. A Lei no. 8.078/90 é de ordem pública e elevou o direito à informação e o dever de informar à condição de validade dos negócios jurídicos celebrado no mercado de massa. Por conseguinte, o “consentimento informado, vontade qualificada ou, ainda, consentimento esclarecido” é um standard jurídico que deve ser observado, assegurado e utilizado na interpretação e execução dos contratos no mercado de consumo. A cláusula do contrato de adesão assinado pelo paciente no ato de sua internação no hospital credenciado ou referenciado, e que o equipara à condição de devedor solidário com a operadora do plano de saúde, tem sua validade condicionada ao cumprimento do dever de informação e obtenção expressa de concordância do consumidor acerca de cada serviço que será prestado e sem cobertura pelo convênio.
3. Por conseguinte, é indevida a cobrança direta das despesas de internação do paciente, porque foi internado na condição de beneficiário de seu plano de saúde e sequer foi previamente informado sobre a recusa de cobertura pelo seu plano de saúde, tampouco obtido seu consentimento informado sobre os procedimentos e os respectivos custos.
4. Na hipótese dos autos, ficou caracterizado o dano moral in re ipsa, tendo em vista a inserção do nome do paciente no cadastro de devedores, em decorrência de dívida de terceiro.
5. Não se mostra desarrazoado ou desproporcional o montante arbitrado na sentença a título de compensação pelos danos morais (R$ 3.000,00), considerada a gravidade do dano, sua repercussão, sua natureza pedagógica e a jurisprudência vigente acerca de fato semelhante.
6. Não se conhece de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.